Tribunal: STF
Processo: HC 199523
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico interestadual e associação para o tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Paciente foragida. Fundamentação idônea. Alegada ausência de indícios de autoria. Desnecessidade de prova plena. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Caio Martins Bonomo em favor de Bruna Oliveira Porto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 138.452/ES.
    O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Serra/ES decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas associação para o tráfico interestadual de drogas (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A respeito da aventada falta de comprovação de indícios mínimos de autoria, cumpre esclarecer que é inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. 
    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 
    3. No caso, a prisão preventiva foi decretada com esteio na gravidade concreta dos crimes imputados, notadamente porque, em tese, integraria associação criminosa, voltada para trafico interestadual de drogas, e estaria envolvida em operação que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas - 100 quilos de maconha. Além disso, segundo as decisões anteriores, a ora agravante paciente permanece foragida. 
    4. A fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 
    5. As condições subjetivas favoráveis à recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação ao Juízo de origem para que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa. Sustenta inexistência de indícios de autoria delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício. 
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Pois bem. Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    De acordo com a Corte local, ‘tenho que o contexto interestadual dos crimes de tráfico e de associação, a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o número de denunciados envolvidos são alguns dos elementos que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar ou dificultar a continuidade da atividade ilícita’.
      O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões anteriores e manter a prisão preventiva, consignou que ‘a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo a quo e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade da ora recorrente, uma vez que, em tese, integraria associação criminosa, voltada para trafico interestadual de drogas, envolvendo a apreensão de grande quantidade de drogas’ (evento 54).
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012) e ‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ademais, consoante ato dito coator, ‘a paciente se encontra foragida, tendo constituído advogado nos autos no ano de 2019, sendo que os autos estavam suspensos, aguardando sua captura’ (evento 54, fl. 8).
    Assento que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2018); ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedente.’ (HC 192.651-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.02.2021).
    Por fim, anoto que, a circunstância de a paciente ostentar primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Lado outro, quanto à tese defensiva de inexistência de indícios de autoria em razão da declaração de nulidade das interceptações realizadas, revelam as informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau que ‘foi declarada nulo apenas um trecho da interceptação telefônica, penado realizado no dia 22.06.2016 e 25.06.2016, escutas telefônicas estas que estiveram desacobertadas de autorização judicial, tendo sido mantido o restante da interceptação como prova´. 
    Destacou ainda o magistrado que ‘[a] materialidade e os indícios suficientes de autoria no caso estão bem demonstrados nos autos pela prisão em flagrante, pelo boletim unificado (fls. 07/13), pelo auto de apreensão (fls. 60/61) e, especialmente, pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e confirmadas em Juízo e pelas interceptações realizadas pela PC/ES, demonstrando que a ré tem participação na associação criminosa para a prática de tráfico de drogas’. 
    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 
    Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘no que diz respeito à alegação de falta de indícios suficientes de autoria, cumpre esclarecer que é inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória’. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora